Tribunal: TCU
Processo: 026.734/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8567/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Nelson Trad Filho (Prefeito Municipal durante o período de 1o/1/2005 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social para execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2012; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 126) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 128), após exame técnico das alegações de defesa apresentadas pelo Município de Campo Grande (MS), dos quais consta a conclusão de que os argumentos deduzidos pelo ente municipal não foram suficientes para elidir a irregularidade apontada nos autos; Considerando que não houve participação do então Prefeito, Nelson Trad Filho, na realização das despesas impugnadas, uma vez que os documentos referentes às etapas de empenho e liquidação das despesas foram assinados pela então titular da Secretaria Municipal de Assistência Social; Considerando que não se encontram prescritas as pretensões ressarcitória e punitiva; e Considerando a presunção da boa-fé em favor do ente federado e a inexistência de outras irregularidades que lhe sejam atribuíveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, incisos I, "a", e V, "c", do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas por Nelson Trad Filho (XXX.481.181-XX); b) julgar regulares as contas de Nelson Trad Filho (XXX.481.181-XX), com fulcro nos arts. 16, I, e 17 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; c) fixar novo e improrrogável prazo de 15 dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§ 3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Campo Grande (MS) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/8/2012 151.000,00 28/6/2012 30.000,00 28/6/2012 30.000,00 d) informar ao Município de Campo Grande (MS) que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e) autorizar , caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida indicada na alínea "b" acima em até 36 parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e f) comunicar ao Município de Campo Grande (MS) e a Nelson Trad Filho a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 026.734/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nelson Trad Filho (XXX.481.181-XX); Município de Campo Grande (MS) (03.501.509/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Campo Grande (MS). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Edson Kohl Junior (15.200/OAB-MS), representando Nelson Trad Filho; Marcelino Pereira dos Santos (5663/OAB-MS), representando o Município de Campo Grande (MS). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.